Tribunal: TJBA
Processo: 8001774-40.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001774-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEX BARROS DE LIMA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 05/2022. APROVAÇÃO NAS FASES INICIAIS. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO DECLARADA EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO NERVO ULNAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO. LAUDOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATESTAM A PLENA CAPACIDADE FUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado da Bahia, ao argumento de que há necessidade de dilação probatória, deve ser rechaçada. O lastro probatório é suficiente e satisfatório para formar o convencimento do juízo e comprovar o direito líquido e certo da impetrante, sendo despicienda a prova pericial. Preliminar rejeitada. A pretensão mandamental se resume no combate ao ato administrativo que eliminou o Impetrante do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, tendo em vista que, no exame médico-odontológico, foi considerado inapto em razão de Distúrbio Sensitivo/Motor do Nervo Ulnar, conforme Laudo de Inaptidão acostado ao ID 76079606. In casu, a alteração no nervo ulnar, por si só, não se enquadra nas condições descritas na portaria nº 060-CG/17 como impeditivas para o exercício da função policial, uma vez que não resulta em comprometimento motor ou sensitivo incapacitante. Dessa forma, não se pode considerar a referida alteração como impeditiva para o exercício do cargo sobretudo quando os laudos médicos apresentados (ID 76079615, emitido pelo Dr. Eduardo Aguzzoli, especialista em Ortpedia e Traumatologia, CRM-BA 26489; ID 76079616, emitido pelo Dr. Anísio Adalio Junior, especialista em Neurologia, CRM-BA 29439; ID 76079617, emitido pela Dra. Yanna do Vale Alves, especialista em Neurologia, CRM-BA 24938 RQE 14650) e Declaração de ID 76082168, emitida pelo Sr. Thiago Alves Barreto, Instrutor de Armamento e Tiro, confirmam que o impetrante possui plenas condições físicas para o exercício da atividade policial, incluindo a realização de atividades físicas de impacto, que demandam resistência e habilidade motora. Há demonstração, portanto, que o Impetrante está apto a desempenhar as atividades inerentes ao cargo de Polícia Militar, não obstante a alteração apresentadas em seu exame, qual seja, alteração no nervo ulnar do dedo mínimo da mão direita. Assim, tendo em vista que a alteração no nervo ulnar do impetrante, não representa nenhuma limitação funcional que inviabilize o desempenho das funções atribuídas a um policial militar, a exclusão do impetrante do certame é desproporcional e desarrazoada. Concessão da segurança para suspender os efeitos do ato que considerou o Impetrante inapto, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas do certame, independentemente da alteração apresentada no seu exame de eletroneuromiografia concernente ao distúrbio sensitivo/motor do nervo ulnar do dedo mínimo da mão direita, determinando que os Impetrados procedam, no prazo de 5 (cinco) dias, à convocação do Impetrante para realização do Teste de Aptidão Física (TAF), no qual de fato irá provar se o impetrante possui limitação ou não em sua capacidade física. Sendo aprovado, seja permitida a sua inscrição no próximo Curso de Formação de Soldado doa Polícia Militar do Estado da Bahia e, logrando êxito no curso, seja nomeado para o respectivo cargo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001774-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ALEX BARROS DE LIMA e como Impetrados Secretario de Educação do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3